Tribunal: TJSP
Processo: 1120987-83.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Concessão mercantil. Cerceamento de defesa não caracterizado. Contrato com prazo determinado de cinco anos. Pedido de indenização deduzido por concessionária de veículos em razão da frustração da expectativa de renovação contratual. Improcedência. Desinteresse da montadora na prorrogação do contrato manifestado antes do prazo de cento e oitenta dias do seu termo final.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Concessão mercantil. Cerceamento de defesa não caracterizado. Contrato com prazo determinado de cinco anos. Pedido de indenização deduzido por concessionária de veículos em razão da frustração da expectativa de renovação contratual. Improcedência. Desinteresse da montadora na prorrogação do contrato manifestado antes do prazo de cento e oitenta dias do seu termo final. Exercício regular de direito. Inexistência do dever de indenizar. Inteligência dos artigos 21, parágrafo único e 22, inciso II, da Lei n. 6.729/79. Existência, ademais, de quitação ampla e geral, outorgada pela autora em caráter irrevogável e irretratável. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do artigo 1.022 do CPC não preenchidos. Embargos rejeitados.